Tribunal: TJMT
Processo: 0035247-14.2015.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0035247-14.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSE ALEXANDRE CARVALHO PEREIRA - CPF: 026.967.311-36 (EMBARGADO), GUILHERME FERREIRA DE BRITO - CPF: 903.259.071-53 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (EMBARGANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (EMBARGADO), GUILHERME FERREIRA DE BRITO - CPF: 903.259.071-53 (ADVOGADO), JOSE ALEXANDRE CARVALHO PEREIRA - CPF: 026.967.311-36 (EMBARGANTE), MATHEUS DOS SANTOS SANCHES - CPF: 045.057.381-83 (ADVOGADO), MATHEUS DOS SANTOS SANCHES - CPF: 045.057.381-83 (ADVOGADO), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – NÃO DEMONSTRADA – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

2.
Não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, mesmo para fins de prequestionamento, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração (id. 142993690 – págs. 1 a 6), interposto por
JOSÉ ALEXANDRE CARVALHO PEREIRA
, contra o acórdão proferido por esta Câmara, que, por unanimidade, ao dar provimento ao recurso de apelação da requerida
MAPFRE VIDA S.A.,
ora embargada, julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial da Ação de Cobrança de Indenização Securitária de n.o 35247-14.2015.8.11.0041.

Ainda, julgou prejudicado a análise do seu apelo.

Por consequência, condenou o requerente/segundo apelante, ora embargante, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva da gratuidade da justiça a ele deferida.

Para tanto, o requerente/primeiro apelante, ora embargante, sustenta que o acórdão embargado incorreu em omissão, uma vez que, ao entender que o pacto securitário não contempla a doença ocupacional que lhe foi diagnosticada, deixou de considerar o entendimento jurisprudencial pacífico no sentido de que o acidente de trabalho por equiparação se inclui na cobertura de Invalidez Permanente por Acidente.

Também aponta que, em observância ao Código de Defesa do Consumidor, não lhe foi informado acerca de eventuais cláusulas limitativas de exclusão contratual.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para suprir o vício apontado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do Código de Processo Civil), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Na hipótese, o requerente/primeiro apelante, ora embargante, sustenta que o acórdão embargado incorreu em omissão, uma vez que, ao entender que o pacto securitário não contempla a doença ocupacional que lhe foi diagnosticada, deixou de considerar o entendimento jurisprudencial pacífico no sentido de que o acidente de trabalho por equiparação se inclui na cobertura de Invalidez Permanente por Acidente.

Também aponta que, em observância ao Código de Defesa do Consumidor, não lhe foi informado acerca de eventuais cláusulas limitativas de exclusão contratual.

Não assiste razão ao requerente/primeiro apelante, ora embargante.

Isso porque, longe de qualquer omissão, acerca da questão apontada nestes aclaratórios, o acórdão embargado consignou expressamente que:

“(...).

Assiste razão à requerida, ora primeira apelante.

Isso porque, da análise dos fatos narrados e das provas produzidas nos autos, notadamente através do laudo pericial realizado pelo “expert” nomeado pelo Juízo (ids. 20439531 e 20439532), restou claramente demonstrado que a suposta a lesão de “hérnia de disco em L5-S1”, não está relacionada à ocorrência de qualquer acidente sofrido pelo requerente, ora apelado.

E para que dúvidas não remanesçam, transcrevo o excerto dos quesitos respondidos pelo “expert”:

“QUESITOS PÁGINA 285

(...).

4- A moléstia e/ou lesão acima descrita decorre de um evento diretamente externo, súbito, involuntário e violento, com data caracterizada, ou decorre de uma doença/enfermidade?

A moléstia decorre dos movimentos repetitivos e do esforço no seu trabalho.

(...).

11- É possível reverter o quadro clínico do Autor através de tratamento médico-fisioterápico?

Sim, a grande maioria do tratamento de protusões discais são conservadores (repouso, medicamentos, fisioterapias, acumputura, bloqueios de dor).

A cirurgia é exceção, nos casos de extremos de falência do tratamento conservador.

(...).

“QUESITOS PÁGINA 410

1- Favor descrever o HISTÓRICO CLÍNICO E OCUPACIONAL COMPLETO do Autor até a data atual, incluindo acidentes. Queira o Doutor Perito descrever o exame físico do Autor.

Lombociatalgia irradiada para o membro inferior direito que iniciou em julho de 2014 após esforço (carregamento peso) no trabalho.

Dor irradiada para o membro inferior direito.

Força motora e reflexos preservados. Laségue positivo 70o.

1.1. O Autor sofre, comprovadamente, de algum tipo de doença clínica, ocupacional ou sequela de acidente? Qual?

Sim, apresenta uma protusão discal L5/S1, decorrente do esforço no trabalho.

(...).”

“QUESITOS PÁGINA 416

(...).

2- A origem das patologias que supostamente o(a) incapacitam foram decorrentes exclusivamente de acidentes causados por evento único, súbito, externo e involuntários, assim entendidos para fins securitários? Ou trata-se de doenças, causadas por distúrbios das funções de um órgão, da psique ou do organismo como um todo que está relacionado a sinais e sintomas específicos?

Patologia ocorreu devido esforço no trabalho.

(...).”

Em outras palavras, tratando-se de lesão oriunda dos esforços físicos efetuados no exercício da carreira militar e não de um “acidente pessoal”, a teor do disposto do item 5.2.2. do Contrato de Seguro de Vida em Grupo (id. 20439491 – pág. 6) e do artigo 11 da Circular Susep de n.o 302, datado de 19.09.2005, não há que se falar no recebimento do seguro pleiteado na inicial, de modo que a ação deve ser julgada improcedente.

A propósito, vejamos o que dispõe o item 5.2.2. do Contrato de Seguro de Vida em Grupo (id. 20439491 – pág. 6) e do artigo 11 da Circular Susep de n.o 302, datado de 19.09.2005:

“5.2.2. INDENIZAÇÃO PERMANENTE PARCIAL OU TOTAL POR ACIDENTE (IPA): Garante o pagamento de um Capital Segurado de até 100% (cem por cento) ou de até 200% (duzentos por cento) do Capital para a Garantia de Morte, de acordo com o quadro constante na Cláusula 8 – CAPITAIS SEGURADOS, caso se caracterize a perda, redução ou a impotência funcional definitiva, parcial ou total, de um membro ou órgão do Segurado,
em virtude de lesão física causada direta e exclusivamente por Acidente Pessoal coberto
, exceto se o evento caracterizar-se como um dos riscos excluídos constantes da Cláusula de Riscos Excluídos e/ou se ocorrer uma das hipóteses previstas na Cláusula de Perda do Direito à Garantia, ambas nas Condições Gerais.” (grifo nosso).

“(...).

Art. 11. A cobertura de invalidez permanente por acidente garante o pagamento de uma indenização relativa à perda, à redução ou à impotência funcional definitiva, total ou parcial, de um membro ou órgão por lesão física, causada por acidente pessoal coberto.”

(...)

Não fosse suficiente e alicerçando o fato de que o requerente, ora apelado, não possui qualquer direito ao recebimento do seguro pleiteado na inicial, insta consignar que a alegada invalidez permanente total não foi comprovada.

Tanto é assim que, além de não ter colacionado aos autos qualquer documento do Exército Brasileiro que evidenciasse sua invalidez permanente total para o exercício da sua profissão de militar, também há que se destacar que o perito judicial, ao responder aos quesitos das partes, consignou expressamente que a invalidez do requerente é parcial e que é apto a realizar atividade sem que seja exigido esforço físico intenso. Vejamos:

“12- O(A) periciado(a) está impossibilitado de realizar as atividades que desenvolvia anteriormente? Está inapto para realizar todo e qualquer tipo de atividade laboral?

Sim, incapacitado de realizar atividade que exija esforço físico intenso. Poderá realizar qualquer outra atividade multiprofissional.

(...).

15- Eventual quadro de invalidez FUNCIONAL do segurado (isto é, se eventual incapacidade que lhe atinge restringe suas atividades de rotina diária como vestir-se, alimentar-se e manter a higiene pessoal, torna-o dependente de terceiros) pode ser considerado TOTAL ou PARCIAL?

Invalidez parcial, inapto apenas para realizar atividades com esforço intenso do trabalho. Atividades de rotina diária normal.

(...).” (excertos do quesitos respondidos pelo perito judicial ao id. 20439531 – pág. 8)

(...)”

Agora, evidentemente, examinada a situação conflituosa e dado o tratamento jurídico que a Câmara entende compatível com o caso,
não se conformando a parte com o seu resultado deve manejar o recurso apropriado e não buscar sua alteração pela via dos aclaratórios, os quais, como cediço não se presta a ensejar a reapreciação dos seus fundamentos.

Assim, na verdade, da análise dos embargos opostos, vê-se que a pretensão do requerente/primeiro apelante, ora embargante, é a reforma do julgamento por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório o vício apontado.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ART. 535 DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. SOCIEDADE ESTRANGEIRA. ATUAÇÃO IRREGULAR NO BRASIL. PROVA. REEXAME. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não há falar em omissão apenas pelo fato de o acórdão recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte. 2. A contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é a interna, isto é, aquela que ocorre entre as premissas ou entre estas e a conclusão do julgado. 3. A conclusão da Corte local no sentido de que a recorrida não exerce atividade econômica no Brasil irregularmente, sendo que as execuções que aforou no país representam apenas exercício regular de um direito constitucional, são imunes ao crivo do recurso especial, como ensinam as disposições do verbete n. 7 da Súmula desta Casa. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 268.789/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 29/11/2016)”

Com efeito, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que inocorre, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado. Embargos declaratórios a que se nega seguimento, pois manifestamente improcedentes (art. 557, caput, do CPC).
(Embargos de Declaração No 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).”

Por fim, não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, mesmo para fins de prequestionamento, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022